Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-35.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Seguro prestamista. Facultatividade da contratação. Não demonstração de que foi assegurada a facultatividade da contratação do seguro automóvel. Manutenção da repetição, admitida a compensação. Desacolhimento da pretensão de devolução em dobro. Sucumbência mínima da parte requerida. Recurso adesivo do autor desprovido, com parcial

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Seguro prestamista. Facultatividade da contratação. Não demonstração de que foi assegurada a facultatividade da contratação do seguro automóvel. Manutenção da repetição, admitida a compensação. Desacolhimento da pretensão de devolução em dobro. Sucumbência mínima da parte requerida. Recurso adesivo do autor desprovido, com parcial provimento do recurso da requerida.